Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária com retenção de 10% dos valores pagos. O apelante/autor suscita preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo e cerceamento de defesa sob o argumento de que a sentença foi proferida antes de esgotado o prazo para interposição de recurso contra decisão pela qual indeferida a inversão do ônus da prova.
2. Pela decisão de ID 79207265, indeferido o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor/apelante, determinada a conclusão do feito para a sentença após a respectiva preclusão.
3. A decisão foi disponibilizada no DJe em 08/09/2025 e publicada no primeiro dia útil subsequente, dia 09/09/2025 (certidão - ID79207266). Termo inicial do prazo para interposição de agravo de instrumento o dia 10/09/2025 (quarta-feira), termo final o dia 30/09/2025 (terça-feira) – artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, 231, VII, e 1.015, XI, todos do CPC.
4. No entanto e embora a definição na decisão de ID 79207265 (conclusão em sentença somente após a respectiva preclusão), em 18/09/2025, sobreveio a sentença recorrida pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
5. Assim, o julgamento de parcial procedência enquanto ainda havia prazo para interposição de recurso em face da decisão pela qual indeferido o pedido de inversão do ônus da prova configurou cerceamento de defesa, razão de dever ser tornada sem efeito a sentença para o fim de devolver ao autor o prazo recursal restante a partir da publicação da decisão de ID 79207223
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.